Tribunal: TJES
Processo: 5009976-10.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009976-10.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: Juízo de direito de Cachoeiro de Itapemirim - 1ª Vara da Infância e Juventude

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDOS DE GUARDA FORMULADOS POR TERCEIROS NÃO GENITORES. ADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), formulado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fundamento nos artigos 976 e 977 do CPC, objetivando a uniformização da tese jurídica acerca da competência para processar e julgar pedidos de guarda formulados por terceiros não genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a admissibilidade do IRDR, nos termos do art. 976 do CPC, especialmente no que se refere à repetição de processos e ao risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos do art. 976 do CPC é constatado pela efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão exclusivamente de direito, envolvendo decisões conflitantes acerca da competência para processar e julgar pedidos de guarda formulados por terceiros não genitores.

4. A existência de decisões conflitantes no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo comprova o risco de violação à isonomia e à segurança jurídica, o que reforça a necessidade de uniformização da matéria.

5. A pendência de julgamento de conflitos de competência no tribunal atende ao requisito previsto no art. 978, parágrafo único, do CPC, que condiciona a admissibilidade do incidente à existência de processos pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

Tese de julgamento
:

1. Preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC, é admissível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para uniformização da tese jurídica em questão de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 976, 977, 978, 979 e 981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ADMITIR o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, afetando-se os conflitos nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza/3ª Câmara Cível) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos/2ª Câmara Cível), sem necessidade de redistribuição para este órgão Plenário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formalizado pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fulcro no artigo 977, I, c/c art. 986, ambos do Código de Processo Civil, objetivando fixar a
“tese jurídica de que compete aos juízos das Varas de Infância e Juventude processar e julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros, que não sejam os próprios genitores”
.

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, fora exarado o parecer do evento 9937384, requerendo solicitação de informações ao juízo suscitante
“para (i) indicar especificamente o procedimento que figurará como causa-piloto; (ii) colacionar documentação que evidencie que os conflitos de competência indicados estão pendentes de julgamento; (iii) juntar o inteiro teor dos acórdãos dos julgados indicados na solicitação de instauração de IRDR que evidenciariam a repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”.

Informações prestadas pelo juízo suscitante no evento 10121490, indicando como causa-piloto o conflito negativo de competência nº 5013524-43.2024.8.08.0000, oriundo do processo nº 5005690-53.2024.8.08.0011; e, sendo necessário, também foram indicados os conflitos nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (processo de origem nº 5010223-89.2023.8.08.0011) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (processo de origem nº 5007825-38.2024.8.08.0011), assim como o conflito relativo ao processo de origem nº 5001169-65.2024.8.08.0011 (ainda sem informações sobre o número).

O Juízo suscitante, quanto ao item II, o Juízo suscitante ressaltou que
“não possui informações da tramitação dos conflitos negativos de competência no Egrégio Tribunal de Justiça”,
porém, pontuou que
“é possível afirmar que o acima relacionados se encontram pendentes de julgamento, considerando a data em que foram suscitados, bem como a data dos despachos/decisões proferidos pelas Câmaras para os quais foram distribuídos, encaminhados a este Juízo via malote digital”.

Em relação ao item III, o Juízo suscitante relacionou os acórdãos dos conflitos nº 5002357-29.2024.8.08.0000, 5006100-47.2024.8.08.0000 e 5002346-97.2024.8.08.0000, destacando que não foi possível obter o inteiro teor dos demais conflitos e agravos mencionados no ofício anterior, por não estarem disponíveis para consulta pública, obtendo apenas a ementa de alguns deles (0018931-96.2016.8.08.0000, 0026541-52.2015.8.08.0000, 0019525-47.2015.8.08.0000, 0013032-41.2014.8.08.0048 e 0028493-37.2013.8.08.0000).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 10972635, pela admissão do presente incidente, registrando que: 1)
“Há efetiva repetição de processos, visto que o suscitante indica a existência de reiterados conflitos negativos de competência acerca da matéria que visa a uniformização”
; 2)
“Há controvérsia sobre questão de direito relacionada à fixação da competência para processar e julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros não genitores”
: 3)
“Há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, na medida em que o suscitante indicou a existência de recentes decisões conflitantes no âmbito deste e. TJ-ES sobre questões idênticas”
; 4)
“Ausência de afetação de recurso por tribunal superior para definição de tese acerca da questão objeto do incidente”
; 5)
“Encontram-se – aparentemente – pendentes de julgamento os conflitos negativos de competência nº 5013524-43.2024.8.08.0000, nº 5014317-16.2023.8.08.0000 e nº 5013521- 88.2024.8.08.0000.”

O Código de Processo Civil de 2015 trouxe o instituto do “incidente de resolução de demandas repetitivas” e condicionou o seu cabimento à presença concomitante de dois requisitos, a saber:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A doutrina
1
nos ensina que:

Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questões de fato e(c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

...

É preciso, como visto, que haja efetiva repetição de processos. Não cabe IRDR preventivo. Mas se exige que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Esse requisito reforça a vocação do IRDR para formação de precedentes, aliando-se ao disposto no art. 926 do CPC.

Exatamente por isso, somente cabe o incidente quando já houver algumas sentenças antagônicas do assunto. Vale dizer que, para caber o incidente, deve haver, de um lado, sentenças admitindo determinada solução, havendo, por outro lado, sentenças rejeitando a mesma solução. É preciso, enfim, haver uma controvérsia já disseminada para que, então, seja cabível o IRDR. Exige-se, em outras palavras, como requisito para a instauração de tal incidente, a existência de prévia controvérsia sobre o assunto.

Ainda de acordo com o CPC (art. 977), o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator, por ofício (inciso I), pelas partes, por petição (inciso II), pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição (inciso III), instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para instauração do incidente (parágrafo único).

Segundo o art. 978,
caput
, do mesmo diploma, o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal, estabelecendo o seu parágrafo único que o órgão incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no tribunal
2
, filio-me a corrente doutrinária e jurisprudencial que condiciona o cabimento do incidente a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Consoante lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, página 625:

O IRDR é, como seu próprio nome indica, um incidente. Trata-se de um incidente, instaurado num processo de competência originária ou em recurso (inclusive na remessa necessária).

Instaurado o incidente, transfere-se a outro órgão do mesmo tribunal a competência funcional para julgar o caso e, igualmente, fixar o seu entendimento a respeito de uma questão jurídica que se revela comum em diversos processos.

(...)

Há, no IRDR, a transferência de competência a outro órgão do tribunal para fixar a tese a ser aplicada a diversos processos e, ao mesmo tempo, a transferência do julgamento de pelos menos dois casos: esse órgão do tribunal, que passa a ter competência para fixar o entendimento aplicável a diversos casos, passa a ter competência para julgar os casos que lhe deram origem (art. 978, par. ún, CPC).

Sendo o IRDR um incidente, é preciso que haja um caso tramitando no tribunal. O incidente há de ser instaurado no caso que esteja em curso no tribunal.

Se não houver caso em trâmite no tribunal, não se terá um incidente, mas um processo originário. E não é possível ao legislador ordinário criar competências originárias para os tribunais. As competências do STF e do STJ estão previstas, respectivamente, no art. 102 e no art. 105 da Constituição Federal, as dos tribunais regionais federais estão estabelecidas no art. 108 da Constituição Federal, cabendo às Constituições Estaduais fixar as competências dos tribunais de justiça (art. 125, § 10, CF). O legislador ordinário pode - e foi isso que fez o CPC - criar incidentes processuais para causas originárias e recursais que tramitem nos tribunais, mas não lhe cabe criar competências originárias para os tribunais. É também por isso que não se permite a instauração do IRDR sem que haja causa tramitando no tribunal.
3

Nesse sentido, confira-se os enunciados nº 342 e nº 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a saber:

Enunciado 342. (art. 976). O incidente de resolução de demandas repetitivas aplica-se a recurso, a remessa necessária ou a qualquer causa de competência originária.

Enunciado 344. (art. 976). A instauração do incidente pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal.

Sobre o tema, já se manifestou este egrégio Tribunal Pleno:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FALTA DE REQUISITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. INCIDENTE SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. 1.
Constitui um dos requisitos de admissibilidade para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, dentre outros, a existência de recurso, remessa necessária ou feito de competência originária do tribunal, pendente de julgamento. (Art. 978, parágrafo único, do CPC⁄2015)
2.
Revela-se, portanto, incabível quando formulado após a apreciação pelo órgão colegiado do mérito recursal na demanda que lhe deu origem, sob pena de se transmudar o instituto em sucedâneo recursal. Precedentes
. 3. No caso em análise, vê-se que quando da instauração do presente incidente pela parte interessada, o feito originário, onde é parte, já havia tido seu mérito recursal apreciado. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas NÃO ADMITIDO. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0037928-30.2016.8.08.0000, 100160057913, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

IRDR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO – JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 977 DO CPC INOBSERVADOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DO JULGAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – EXTEMPORANEIDADE – PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR O MÉRITO DO PROCESSO DEFLAGRADOR – PRECEDENTES – INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1) Além dos requisitos constantes do art. 976, incisos I e II, outros dois têm sido considerados na análise da admissibilidade do IRDR: (i) quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, parágrafo único); e (ii) haja contemporânea pendência de julgamento de recurso no Tribunal (CPC, art. 978, parágrafo único). 2)
A previsão contida no parágrafo único do art. 978 vem sendo recebida pela doutrina pátria, e por vários precedentes dos mais diversos tribunais, como um verdadeiro requisito para que o IRDP seja admitido, qual seja, a existência de processo pendente de julgamento no tribunal respectivo, seja ele de sua competência originária ou recursal
. 3) O pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas decorre do resultado, diga-se de passagem desfavorável, do julgamento da apelação cível, isto é, cuida-se de demanda cujo mérito já foi decidido pela egr. Terceira Câmara Cível em sessão de julgamento realizada em 06⁄12⁄2016 e, ato contínuo, foi requerida a instauração deste incidente, não obstante já tenha ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado daquele feito em 20⁄02⁄2017. 4)
Há intransponível óbice à instauração do incidente, ainda que existam outros processos da mesma natureza em trâmite perante as diversas Câmaras Cíveis isoladas deste Sodalício, à medida que inviabilizou-se, por força do julgamento (e trânsito em julgado), o enfrentamento do mérito do processo deflagrador deste incidente, em conjunto com sua apreciação por este Órgão Plenário
. 5)
Afigura-se extemporâneo o pedido de instauração do IRDR, que reclama, à luz do parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil, a existência de processo pendente no Tribunal, devendo, com isso, ser instaurado antes do julgamento do recurso em que foi suscitado
. 6) Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0000792-62.2017.8.08.0000, 100170002438, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO . REQUISITOS DOS ARTIGOS 976 E 978, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. I. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos, respectivamente, no artigo 976, inciso I e II, e no artigo 978, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. II.
Afigura-se manifestamente descabido
, bem como, extemporâneo,
o pedido de instauração do presente IRDR, porquanto somente se admite a sua tramitação caso haja processo pendente de análise neste Órgão ad quem, seja em sede de recurso, remessa ou mesmo de competência originária, cujo requisito não se verifica presente na hipótese em apreço, cuja situação impõe óbice instransponível à sua admissibilidade, tornando, pois, desnecessária qualquer aferição acerca do preenchimento dos demais requisitos contidos no artigo 976, do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal Pleno
. III. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0019223-76.2019.8.08.0000, 100190025823, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

Do mesmo modo, também vem decidindo os tribunais pátrios, que não admitem o IRDR proposto sem causa pendente no tribunal, ou quando pendente somente o julgamento de embargos de declaração:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RECURSAL OU ORIGINÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO AUTÔNOMA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1.
O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) consiste numa moderna técnica processual cuja finalidade é a proteção do direito objetivo, mediante uma tutela individual de repercussão coletiva, que se expressa pela uniformização da interpretação sobre uma questão controvertida de direito que emerge de uma causa recursal ou originária ainda pendente de julgamento no tribunal
. (...) 3. Para que possa cumprir esse importante desiderato, exige a lei processual que sejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos de admissibilidade: a) efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; c) houver causa recursal ou originária pendente no tribunal; d) não houver recurso afetado, em tribunal superior, para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 4.
Dada a sua natureza jurídica de incidente processual e, por isso, não goza de existência autônoma, para que possa ser validamente instaurado o IRDR, é imprescindível a existência de recurso, reexame necessário ou ação originária ainda em curso no Tribunal. Essa exigência se explica na medida em que a norma processual impele o órgão colegiado competente a não só fixar a tese jurídica sobre a questão controvertida, mas também a julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente, de conformidade com o parágrafo único do art. 978 do Código de Processo Civil de 2015
. 5.
Se não há recurso, reexame necessário ou ação originária pendente de julgamento neste egrégio Tribunal, para no seu âmbito/bojo viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), impende proceder o juízo negativo de admissibilidade
. (TJGO, IRDR nº. 97851-57.2016.8.09.0000, Corte Especial, julg. 14.12.2016).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS –
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL
– ENUNCIADO 344, DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS – PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DA PARTE REQUERENTE QUE JÁ FOI ANALISADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE – INADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE”. (TJPR, IRDR nº. 1567649-4, Seção Cível, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, julg. 17.2.2017).

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência – Pretende-se o acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento da CNH provisória e bloqueio de adição de categoria –
Descabimento da instauração do incidente – Recurso originário já julgado pela C. Câmara de Direito Público desta Corte - Ausência de causa-piloto a amparar o incidente - O pedido de instauração do incidente somente é possível enquanto ainda não julgada definitivamente a demanda que o ensejou - Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes - Incidente não admitido
. (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2266504-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/12/2020; Data de Registro: 22/12/2020).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDENTE SUSCITADO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA PENDENTE. Afigura-se inadmissível o incidente de resolução de demandas repetitivas proposto após o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, uma vez que o instituto não se presta a servir de sucedâneo recursal. Inteligência do parágrafo único do art. 978 do CPC/2015, segundo o qual o “órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”
Inviabilidade da admissão dos embargos de declaração como “causas-piloto” de incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob pena de alçar esta Turma Cível à sui generis condição de instância revisora das decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, sem embargo de subverter a própria natureza dos aclaratórios, de fundamentação vinculada à existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do decisum”
(TJRS, IRDR nº. 70070178678, Primeira Turma Cível, Rel. Des. José Aquino Flores de Camargo, julg. 5.8.2016).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização de jurisprudência no tocante à possibilidade jurídica de reinclusão de contribuinte em parcelamento quando sua exclusão decorre de fato alheio à sua vontade – Para a instauração do incidente, faz-se necessária a existência de processo pendente de julgamento em grau de recurso, nos termos do art. 978, parágrafo único, do CPC – Apelação da qual se originou este incidente que foi julgada pela C. 14ª Câmara de Direito Público em 17/09/2.020, enquanto este incidente foi interposto em 13/10/2.020 –
Ausência de causa pendente de julgamento em segunda instância, ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, ainda não julgados, conforme entendimento do STJ
– INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS não admitido.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2244484-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Nesse mesmo diapasão, igualmente, já se manifestou a Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. REQUISITO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO EM TRÂMITE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, o Fisco ajuizou execução fiscal contra contribuinte, tendo sido determinada a suspensão do processo pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento, em suma, de que o débito tributário estava garantido por seguro-garantia. O Fisco Estadual interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de origem deferido a tutela provisória recursal, decidindo que a suspensão do registro no CADIN Estadual depende da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Opostos os declaratórios, a contribuinte requereu a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR para fazer prevalecer a tese jurídica de que a suspensão do registro no CADIN Estadual não requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando o débito estiver garantido por garantia idônea. II - No caso, o Tribunal de origem inadmitiu a instauração do IRDR, sob o fundamento de que o caso (agravo de instrumento) não poderia ser mais considerado como apto à instauração do IRDR, considerando que não havia mais pendência do agravo para fins de admissibilidade do incidente. Isso porque o que pendia era apenas o julgamento dos embargos declaratórios, que possuem caráter meramente integrativo e cuja oposição nem sequer fora noticiada antes da realização do juízo de admissibilidade do IRDR. III - No recurso especial, a contribuinte sustenta que o caso estava apto à fixação da tese jurídica no IRDR, considerando que, além de preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o agravo ainda estava pendente de julgamento, em razão da oposição dos declaratórios, antes do juízo de admissibilidade do IRDR. IV - Impõe-se o afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pela recorrente - acerca da pendência de julgamento da causa em razão dos declaratórios distribuídos - foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração. V -
O cerne da controvérsia consiste em decidir se seria admissível a instauração do IRDR pela escolha de um caso que já tenha sido objeto de julgamento, mas cujos embargos de declaração ainda não foram julgados. Ocorre que, após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório
. VI -
O cabimento do IRDR, condiciona-se à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente; mas não naquela que já foi julgada. Nesse sentido, o Enunciado n. 344 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
. VII - Inserido no microssistema de formação concentrada de precedente obrigatório (arts. 489, § 1º, 984, § 2°, e 1.038, § 3°, CPC/2015), o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2º, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015). VIII - Tendo em vista a concepção dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1º, do CPC/2015), o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente. IX - Verifica-se que, de qualquer forma, o pedido de instauração do IRDR parece ter sido utilizado como via substitutiva - em uma causa multimilionária - para fins de reexame do mérito, quando já esgotadas todas as possibilidades recursais. Contudo, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. X - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento. (AREsp 1470017/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).

No referido julgado, foi assentado que,
“
após o julgamento do mérito do recurso do qual se extrairia a tese jurídica, não há que se falar em pendência do caso para fins de instauração do IRDR, diante do obstáculo à formação concentrada do precedente obrigatório”.

Na oportunidade, destacou-se, ainda que:

Caso contrário, haveria nítido prejuízo ao enfrentamento paritário da gama de argumentos – contrários e favoráveis à tese jurídica discutida –, bem como prejuízo à qualificação do contraditório, podendo afetar eventuais audiências públicas e participação de amicus curiae.

Tendo em vista a concepção dinâmica do contraditório como efetiva oportunidade de influenciar a decisão no procedimento (arts. 10 e 489, § 1º, do CPC/2015), convém ressaltar que é bastante improvável que o tribunal, na apreciação da causa, não tenha abordado o cerne da controvérsia e demonstrado predisposição em um determinado sentido da solução para a questão jurídica, aderindo a um dos entendimentos possíveis, o que certamente enviesaria a discussão, prejudicando a necessária abertura ao exercício do "pensamento do possível" (Peter Häberle), ou seja, o pensamento indagativo sobre as diversas alternativas viáveis.

Assim, o diferimento da análise da seleção da causa e admissibilidade do IRDR para o momento dos embargos de declaração importaria prejuízo à paridade argumentativa processual, considerando que esse desequilíbrio inicial certamente arriscaria a isonômica distribuição do ônus argumentativo a ser desenvolvido, mesmo que os argumentos fossem pretensamente esgotados durante o curso do incidente.

No caso, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de que há
“efetiva repetição de processos, visto que o suscitante indica a existência de reiterados conflitos negativos de competência acerca da matéria que visa a uniformização”,
assim como há

“controvérsia sobre questão de direito relacionada à fixação da competência para processar e julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros não genitores”,
além de
“risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, na medida em que o suscitante indicou a existência de recentes decisões conflitantes no âmbito deste e. TJ-ES sobre questões idênticas”.

Instrui o presente incidente dois julgados, um da 4ª Câmara Cível de 2014 e outro da 1ª Câmara Cível de 2024, que fixaram a competência da Vara de Família para processar e julgar pedido de guarda formulado por avós.

No conflito negativo de competência nº 0028493-37.2013.8.08.0000, a eg. 4ª Câmara Cível, por voto de relatoria do eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, publicado em 22/04/2014, definiu que as
“a
ções em que se discute a guarda de criança ou adolescente somente serão julgadas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude quando a causa de pedir referir-se a ameaça ou privação de direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente”.

No conflito negativo de competência nº 5002357-29.2024.8.08.0000, a egrégia 1ª Câmara Cível, por voto de relatoria do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, de igual modo,
concluiu pela competência do Juízo da Vara de Família para processar a ação de guarda movida pelos avós em face dos genitores, entendendo que a situação se enquadra na exceção do artigo 60, inciso I, do Código de Organização Judiciária
(acórdão datado de 16/05/2024).

O mesmo colegiado, por outro lado, também como instrui o presente incidente, no julgamento do conflito de competência nº 5006100-47.2024.8.08.0000, por voto de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, entendeu que a
“competência para julgamento de demandas atinentes à guarda de menor impúbere quando versarem sobre pessoas distintas dos seus genitores, é da Vara da Infância e Juventude, situação decorrente de determinação legal e rol taxativo, que se amolda ao caso dos autos, porquanto o pedido foi realizado pelos avós maternos.” -
acórdão datado de 18/07/2024.

No mesmo sentido, já havia sido decidido a 1ª Câmara Cível no conflito nº 0019517-70.2015.8.08.0000, por voto de relatoria do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira (julgado em 06/10/2015), quando concluiu pela competência da Vara da Infância e Juventude (2ª Vara de Guaçuí, art. 39-b, inciso II, do Código de Organização Judiciária), para processar e julgar pedido de guarda formulado por terceira pessoa, com destaque de que o
“art. 60, I do Código de Organização Judiciária ampliou a competência das Varas da Infância e da Juventude, vez que de forma expressa incluiu todos os pedidos de guarda, exceto, aqueles requeridos pelos genitores do menor.”

Nesse mesmo diapasão, também ficou decidido pela 4ª Câmara Cível no julgamento do Conflito de competência nº 0022362-46.2013.8.08.0000, por voto de relatoria da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (julgado em 15/05/2014), .em que assentado que os
“litígios que versarem sobre pretensão de guarda requerida por terceiro tramitarão, necessariamente, em Vara com competência especializada em Infância e Juventude”
, e que a
“fixação da competência, em ação de guarda movida por terceiro (não genitor), não deve estar vinculada à verificação da existência ou não de “situação de risco” para o menor. Essa aferição (“situação de risco”), altamente subjetiva e passível de crítica, é insuficiente para cumprir objetivo tão caro à segurança jurídica como o estabelecimento do Juízo natural.”

Em igual teor (evento 10121490): Agravo de Instrumento nº 0013032-41.2014.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 23/09/2014; Conflito de competência nº 0019436-24.2015.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 29/05/2015; Conflito de competência nº 0019525-47.2015.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 16/10/2015; Conflito de competência nº 0026541-52.2015.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 18/04/2016; Conflito de competência nº 0018931-96.2016.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07/07/2017; Conflito de competência nº 0015966-09.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco de Abreu Filho, julgado em 09/07/2021; Conflito de competência nº 5002346-97.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, acórdão datado de 26/07/2024.

O juízo suscitante apontou como conflitos ainda pendentes de julgamento, os processos nº 5013524-43.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Janete Vargas Simões/1ª Câmara Cível), nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza/3ª Câmara Cível, que nomeou para medidas urgentes o juízo da vara de família) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos/2ª Câmara Cível), bem como o conflito relativo ao processo de origem nº 5001169-65.2024.8.08.0011.

Tanto o conflito de nº 5013524-43.2024.8.08.0000, quanto o conflito nº 501539-12.2024.8.08.0000 (este oriundo do citado processo de origem nº 5001169-65.2024.8.08.0011), já foram julgados pela eg. 1ª Câmara Cível, em 18/11/2024, por voto de relatoria da eminente Des. Janete Vargas Simões, que fixou a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar ação de guarda de menor em favor de terceiros, não genitores, remanescendo ainda a pendência de julgamento dos outros dois conflitos.

No entanto, ainda estão pendentes de julgamento os conflitos nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza/3ª Câmara Cível) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos/2ª Câmara Cível).

Nesse contexto, e sobretudo considerando as recentes decisões sobre o tema, entendo evidenciada a necessidade de uniformização desta questão de direito, visando à garantia da isonomia e da segurança jurídica.

Posto isso, neste primeiro momento, com base no artigo 981 do CPC, por observar o preenchimento dos pressupostos do artigo 976 do mesmo diploma,
ADMITO
o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, afetando-se os conflitos nº 5014317-16.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza/3ª Câmara Cível) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos/2ª Câmara Cível), sem necessidade de redistribuição para este órgão Plenário.

Por conseguinte, determino a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste relator em sentido diverso (art. 982, I
4
, CPC) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º
5
, CPC).

Outrossim, determino que seja dada ampla publicidade e divulgação acerca da instauração deste IRDR, seguindo os ditames do art. 979 do CPC, nisso incluídas a inserção em banco eletrônico próprio para dados do gênero, e a transmissão da informação ao Colendo Conselho Nacional de Justiça, também para divulgação e inclusão no respectivo cadastro eletrônico (§1º, art. 979) com oportuna comunicação a este juízo sobre a adoção dessas medidas.

Ainda, por meio de solicitação endereçada à Egrégia Presidência, determino que sejam tomadas as providências para a comunicação eletrônica, a todos os Juízos vinculados ao Tribunal, da suspensão a que alude o art. 982, § 1º, CPC.

Em cumprimento do art. 983,
caput,
do CPC, abro prazo de 15 (quinze) dias para que as partes e eventuais outras pessoas e órgãos interessados, querendo, se manifestem e requeiram o que entenderem de direito.

Vencido o prazo estabelecido alhures, intime-se Ministério Púbico, para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias, na forma do art. 983,
caput,
CPC.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
– meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 717-8.

2
No projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados havia previsão expressa de que o incidente somente poderia ser suscitado na pendência de qualquer causa no tribunal. Porém, esse texto foi suprimido, e, da mesma forma que ficou estabelecido que o órgão incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente (art. 978, parágrafo único), também estabeleceu que a desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito (art. 976, §1º), o que dá margem para interpretações díspares.

3
Esse entendimento foi encampado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.631.846/DF, concluindo que o IRDR extrapolava a competência da corte de origem, fazendo-se necessária a existência de causa pendente no próprio Tribunal de Justiça, dele divergindo o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (em que pese ter constatado a ausência do requisito da efetiva repetição de processos na hipótese). Contudo, o referido recurso acabou não sendo conhecido, diante do não cabimento do recurso especial contra acórdão que versa sobre admissibilidade do IRDR
,
conforme voto da Ministra Nancy Andrighi.

4
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

5
§ 2
o
Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo magistrado da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim em vista da fixação de tese acerca da “competência das Varas da Infância e da Juventude para processar e julgar pedidos de guarda formulados por terceiros, que não sejam os próprios genitores”.

O eminente Relator proferiu judicioso voto admitindo o presente incidente e não vejo razões para qualquer divergência.

O requisitos legais foram devidamente preenchidos, de modo que, a meu sentir, está cabalmente demonstrada a existência de posicionamentos jurídicos conflitantes acerca do tema em análise, notadamente tendo em vista o conflito negativo de competência nº 5002357-29.2024.8.08.0000, oriundo da 1ª Câmara Cível, de relatoria do ilustre Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior - no qual se concluiu pela competência das Varas de Família - e o conflito negativo de competência nº 0028493-37.2013.8.08.0000, da colenda 4ª Câmara Cível, de relatoria do insigne Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos, que entendeu pela competência das Varas da Infância e da Juventude.

Outros posicionamentos foram devidamente demonstrados no voto de relatoria e peço vênias para não reproduzi-los ante a ausência de necessidade.

Insta destacar que, não obstante os mencionados processos já se encontrarem encerrados, com o mérito definitivamente julgado, restam pendentes de julgamento os conflitos 5014317-16.2023.8.08.0000 (3ª Câmara Cível) e nº 5013521-88.2024.8.08.0000 (2ª Câmara Cível), o que faz preencher o requisito da pendência de julgamento de algum feito de referência.

Uma vez preenchidos os requisitos legais que demonstram o efetivo risco à isonomia e à segurança jurídica, entendo, na esteira do brilhante voto de relatoria, que o presente incidente deve ser admitido.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para admitir o presente IRDR.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de ADMITIR o presente incidente de resolução de demandas repetitivas

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator a fim de
ADMITIR
a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR objetivando fixar a tese acerca da competência para processar e julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros que não sejam os próprios genitores.

Acompanho o eminente Relator no sentido de admitir o presente IRDR para fixar tese jurídica relacionada à competência para processar e julgar os pedidos de guarda formulados por terceiros, que não sejam os próprios genitores, tendo em vista a demonstração da presença de todos os pressupostos exigidos para tanto, especialmente evitar a prolação de decisões contraditórias a este respeito por este egrégio Tribunal de Justiça.

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, admito a instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva.

Acompanho o e. Relator para admitir o incidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Des.
Sérgio Ricardo de Souza
:

Acompanho a Relatoria.